Tribunal: TJSP
Processo: 2124741-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DECISÃO COLEGIADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – Erro grosseiro – O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática do relator (art. 1.021 do CPC). Interposto para profligar deliberação colegiada constitui falha inescusável, erro grosseiro, de modo que inviável o seu conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.